Tribunal: TJSP
Processo: 0000547-25.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. SUS. Medicamento. Execução provisória extinta ante o cumprimento da obrigação. Pretensão de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual. Impossibilidade. Feito que ainda não se encontrava sentenciado no momento em que o incidente de execução foi protocolado. Sentença mantida. Recurso improvido.